Tribunal: STF
Processo: ARE 762560
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA NÃO IMPUGNADA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2014. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.  A legitimidade do Ministério Público para recorrer da decisão que deferiu o registro de candidatura não impugnada restou fixada, pelo Plenário desta Corte, a partir das eleições de 2014, por razões de segurança jurídica. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. SÚMULA N° 11. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula n° 11 do TSE, a parte que não impugnou o registro de candidatura, seja ela candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral, não tem legitimidade para recorrer da decisão que o deferiu, salvo em casos que envolvem matéria constitucional. Precedentes. 2. A aplicação da Súmula n° 11/TSE ao Ministério Público não viola o art. 127 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.